Tribunal: TJDFT
Processo: 0708550-19.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2o, II, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). A defesa pleiteia a absolvição por suposta ausência de provas, argumentando que o reconhecimento do réu não foi realizado pela vítima e que seu silêncio não pode ser interpretado em seu desfavor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação, especialmente diante da ausência de reconhecimento direto do réu pela vítima; e (ii) avaliar se a sentença deve ser reformada em razão da alegada fragilidade probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade dos crimes restam comprovadas por diversos elementos de prova, incluindo imagens de câmeras de segurança, dados da tornozeleira eletrônica do réu e depoimento policial.
4. O reconhecimento indireto do réu realizado por policial civil, que já o conhecia de outras investigações e confirmou sua identidade por meio das imagens, é suficiente para a condenação, especialmente quando corroborado por outras provas.
5. O depoimento de policiais, quando coerente e convergente com os demais elementos probatórios, tem valor probante e pode fundamentar a condenação.
DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.